Tribunal: TJPA
Processo: 0827114-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827114-88.2017.8.14.0301

APELANTE: CLUBE DO REMO

APELADO: DELANO AFONSO DE MIRANDA VICTOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0827114-88.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLUBE DO REMO

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFFER

APELADO: DELANO AFNOSO DE MIRANDA VICTOR

ADVOGADO: VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PRATICADAS POR GRUPO DE CORRIDA AMADOR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO INSTITUCIONAL COM O CLUBE DESPORTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Clube do Remo contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por Delano Afonso de Miranda Victor, sob o argumento de que o apelante seria responsável pelas ofensas proferidas por membros da equipe “Remo Runner’s” durante evento esportivo promovido por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Clube do Remo possui legitimidade passiva para responder por supostos atos ofensivos praticados por membros da equipe de corrida amadora “Remo Runner’s”, grupo formado por torcedores do clube, mas sem vínculo formal com a agremiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de incompetência da justiça comum, formulada apenas nas razões recursais, caracteriza inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, razão pela qual não se conhece dessa preliminar.

4.

A legitimidade das partes é condição da ação e exige pertinência subjetiva entre o demandado e a relação jurídica material controvertida, de modo que somente poderá figurar no polo passivo quem for responsável pelos efeitos da eventual condenação.

5.

A equipe “Remo Runner’s” é composta por torcedores do Clube do Remo, sem vínculo formal com a agremiação, inexistindo prova de que os membros do grupo atuam como representantes institucionais do clube ou estejam submetidos à sua hierarquia organizacional.

6.

A utilização da marca do clube em competições e eventual patrocínio não caracterizam, por si sós, vínculo de representação ou subordinação capaz de ensejar responsabilidade objetiva por atos de terceiros, ainda que torcedores.

7.

A responsabilização do clube por atos de grupo autônomo carece de fundamento jurídico, sendo inviável presumir solidariedade com base apenas na afinidade esportiva ou uso de símbolos da agremiação.

8.

Verificada a ausência de vínculo jurídico e fático entre os ofensores e o Clube do Remo, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A mera afinidade esportiva, o uso de símbolos e a participação de grupo autônomo em competições com o nome do clube não são suficientes para atribuir ao clube responsabilidade objetiva por atos praticados por seus torcedores.

2.

A ausência de vínculo institucional e de subordinação entre o grupo Remo Runner’s e o Clube do Remo afasta a legitimidade passiva da agremiação para figurar no polo passivo de ação indenizatória por atos de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, § 1º, e 485, VI; CC, art. 932, II; Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), art. 2º, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1.0000.22.220973-6/001, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 23.11.2023; TJPR, AC nº 0024606-10.2016.8.16.0035, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 28.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827114-88.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLUBE DO REMO

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFFER

APELADO: DELANO AFNOSO DE MIRANDA VICTOR

ADVOGADO: VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLUBE DO REMO
contra
DELANO AFONSO DE MIRANDA VICTOR
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação de indenização por danos morais
movida pelo apelado.

Alega a parte apelante que:

·

O apelado ajuizou a ação de indenização por danos morais alegando que, após vencer a 13ª Corrida dos Bancários, foi acusado de fraude por outros participantes e que atletas da equipe "Remo Runners" foram os principais responsáveis pelas ofensas.

·

Em sede de contestação, o Clube do Remo demonstrou que não possui vínculo com a equipe Remo Runners, que se trata de um grupo de corredores amadores e torcedores, sem qualquer relação oficial com o clube.

·

Não há nos autos prova concreta de que o Clube do Remo tenha praticado qualquer ato ilícito ou que tenha contribuído para a situação que gerou a suposta ofensa moral ao autor.

·

Apesar disso, a sentença condenou o Clube do Remo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

DAS PRELIMINARES

1.

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

·

O apelado ajuizou a ação com valor da causa fixado em R$ 3.000,00, o que enquadraria o feito como de menor complexidade, sendo competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Lei 9.099/95.

·

A Constituição Federal e a legislação processual estabelecem que causas de menor complexidade e com valores reduzidos devem tramitar nos Juizados Especiais, garantindo celeridade e economia processual.

·

Dessa forma, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos ao Juizado Especial competente.

2.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CLUBE DO REMO

·

O Clube do Remo não possui qualquer vínculo formal com a equipe Remo Runners, que é formada por corredores amadores e simpatizantes do clube.

·

O apelado não provou que as pessoas que o ofenderam tinham qualquer ligação oficial com o Clube do Remo.

·

A decisão de primeiro grau mencionou que a equipe Remo Runners era patrocinada pelo Clube do Remo, o que é incorreto, pois apenas houve um licenciamento da marca, sem qualquer responsabilidade do clube sobre os atos da equipe de corredores.

·

Portanto, o Clube do Remo não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros que não são seus funcionários, atletas ou representantes legais.

DO MÉRITO

1.

AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL

·

O apelado não comprovou que as ofensas sofridas tiveram impacto significativo em sua vida a ponto de justificar a indenização por danos morais.

·

Postagens em redes sociais feitas por terceiros não vinculam o Clube do Remo e não configuram ofensa diretamente atribuível ao clube.

·

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada no sentido de que o dano moral deve ser comprovado, e não pode ser presumido.

2.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS

·

A suposta ofensa ao apelado decorreu de atos praticados por terceiros que não possuem qualquer vínculo com o Clube do Remo.

·

Não há como atribuir ao clube qualquer responsabilidade por manifestações feitas por indivíduos que apenas vestiam camisas do clube, mas não tinham qualquer relação institucional com ele.

·

O ordenamento jurídico brasileiro não admite que uma instituição seja responsabilizada apenas pelo uso de sua marca por terceiros sem autorização formal para representá-la.

3.

QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO

o

Caso o Tribunal entenda que há direito à indenização, o valor de
R$ 3.000,00
deve ser reduzido, pois o : valor fixado não considera o princípio da razoabilidade e proporcionalidade;

Clube do Remo
não possui culpa direta no ocorrido
; montante fixado deve atender apenas ao caráter reparatório e não se converter em enriquecimento sem causa do apelado.

Diante do exposto, requer a Apelante:

1.

O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum
, determinando a remessa dos autos ao
Juizado Especial Cível competente
.

2.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do Clube do Remo
, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

3.

Caso não seja acolhida a preliminar de ilegitimidade
, que seja dado provimento à apelação para
julgar improcedente a ação
.

4.

Subsidiariamente
, que o valor da indenização seja reduzido,
considerando a ausência de culpa do Clube do Remo e a falta de comprovação do dano moral alegado pelo apelado
.

Sem contrarrazões (Certidão PJe Id nº 11.576.156).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0827114-88.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLUBE DO REMO

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFFER

APELADO: DELANO AFNOSO DE MIRANDA VICTOR

ADVOGADO: VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, suscito questão preliminar de ofício, que submeto à análise de meus pares.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil de 2015, a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada em primeiro grau, que foi suscitada e discutida no processo:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

No caso, de uma análise detida dos autos, constata-se que apenas no recurso de apelação o Clube do Remo formulou a preliminar de incompetência da justiça comum, em função do valor da causa.

Desta feita, tal questão, por não ter sido alegada em momento oportuno – contestação –, não pode ser conhecida nesta instância, sob pena de indevida inovação recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RÉU REVEL. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO DA PROVA DOCUMENTAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. - Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda assim recorrer, mas deverá ater-se às matérias de ordem pública ou às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não lhe sendo permitido inovar com as razões recursais, para que o Tribunal conheça e julgue as matérias fáticas que deveriam ter sido objeto de contestação e sentença, mas não foram tempestivamente trazidas ao processo. - Segundo o princípio da proibição de inovação recursal, insculpido no art. 1.013, § 1º, do CPC, é defeso à parte, no recurso de apelação, levantarem pela primeira vez questões fáticas que não podem ser conhecidas de ofício e que não foram objeto de contestação e sentença. - Não havendo motivo que justifique a apresentação extemporânea de documentação, em razão da revelia, opera-se a preclusão probatória em desfavor da parte, não se conhecendo dos documentos intempestivamente juntados. - Acolher as preliminares de inovação recursal e de preclusão da produção da prova documental, e não conhecer do recurso"
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.220973-6/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023).

Ademais, cumpre consignar que, nos ermos do art. 3º , § 3º , da Lei 9.099 /95, ainda que se trate de causa de menor complexidade, em razão do valor da causa inferior a quarenta salários-mínimos, não há obrigatoriedade de seu ajuizamento perante o Juizado Especial, tratando-se de faculdade conferida ao credor.

Dessa forma, caso fosse conhecida a irresignação, não haveria que se falar em nulidade da sentença.

Com tais considerações,
acolho a preliminar de inovação recursal
, suscitada de ofício, e não conheço dessa parte da apelação.

Por outro lado, presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso, asseverando-se, de pronto que
a preliminar de legitimidade passiva,
suscitada em contestação e ressaltada no presente recurso,
deve ser acolhida.

Sobre a ilegitimidade passiva, o Professor, Humberto Theodoro Júnior, citando Arruda Alvim, que
"a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença"
(Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44ª. Ed; Forense; pág. 67).

Sobre a legitimidade, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”.
(Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

Compulsando os autos, extrai-se, a despeito do entendimento do magistrado sentenciante, que a apelante não detém legitimidade para figurar no polo passivo.

Explico melhor.

Conforme destacado no relatório, o apelado – Senhor Delano Afonso de Miranda Victor –, ajuizou
ação de indenização por danos morais
em face do Clube do Remo, tendo em vista que durante a premiação da 13ª Corrida dos Bancários, ocorrida no dia 21/08/2017, foi ofendido por componentes da equipe Remo Runner’s, que, de acordo com a inicial, é
“ligada ao Clube do Remo”.

Ao ponderar sobre a legitimidade passiva do clube, ressaltou o recorrido, na peça de ingresso da ação, que:

“No direito desportivo, impera o entendimento de que o Clube é responsável pelos danos causados pelos seus atletas, inclusive torcida organizada, a terceiros. Nesse sentido, o

Clube do Remo é responsável pelo danos causados pelo time de futebol, pela torcida organizada, pela equipe de natação, assim como, pela sua equipe de corredores (Remo Runne’s).

Corroborando com a assertiva,
a obrigação de reparar os danos causados a terceiros pode ser imputada tanto ao atleta profissional, como também à agremiação a que este pertence
, como se depreende do artigo 932, inciso II do Código Civil e artigo 2º, Parágrafo Único, inciso III da Lei 9.615/98 (Lei Pelé).

Isso demonstra a legitimidade passiva do Clube do Remo, pois tem responsabilidade civil pelos danos causados tanto por seus torcedores, quanto pelas equipes que tem relação.

Além disso, o ônus de o autor demandar cada atleta ligado ao referido Clube e a sua equipe de corrida tornaria impossível a presente demanda, pois não dispõe dos dados que exige o art. 319, II CPC.

Por fim, no caso de sucesso da demanda, é assegurado ao Clube do Remo o direito de regresso contra a equipe que causou o dano”.

Em contestação, ao suscitar a sua ilegitimidade passiva, ponderou o Clube do Remo, que:

“Apesar do afirmado pelo autor quanto à suposta equipe de atletismo da demandada, é clara a inexistência desta, conforme se atesta pelo simples acesso ao site do Clube do Remo, sendo por composto por
equipes de: basquete, futebol, futebol americano, futsal, handebol, natação, remo e voleibol
, conforme imagem anexa.

A equipe “Remo Runners” é completamente desconexa ao Clube do Remo, sendo formada por “
grupo de corredores de rua amadores formado por torcedores do Clube do Remo”,
isto é, não tendo nenhum vínculo com a ora demandada.

Não somente, até mesmo possui seu próprio website, onde relata a história de sua criação, in verbis:

“Em meados do ano de 2014, 3 amigos torcedores do Clube do Remo decidem participar da 90ª Corrida Internacional de São Silvestre (31/12/2014) vestindo a camisa do clube do coração, devido a contratempos, apenas um deles cumpriu a missão de participar do evento no último dia daquele ano na capital paulista. Face ao sucesso e receptividade da participação naquele evento, ventilou-se então pela primeira vez, a ideia de implementar a formação de um grupo de corredores amadores formado por torcedores do Clube do Remo, assim no dia 15 de março de 2015 foi criada a REMO RUNNERS, desde então a equipe vem marcando presença em diversas competições esportivas no Pará, no Brasil e no mundo, bem como promovendo ações sociais e de cidadania .”

É nítida a falta de relação entre a ora demandada e os membros da equipe Remo Runners. Apesar de afirmar a responsabilidade do clube por atos de seus torcedores, não fundamenta de qualquer maneira sua assertiva.

Ora, nobre julgador,
é completamente ilógico responsabilizar um Clube pelas atitudes de pessoas que simplesmente estão vestidas com sua camisa
, camisa esta que pode ser adquirida em qualquer bairro da capital paraense, sem qualquer vínculo com o Remo.

Ainda, busca fundamentar seu pedido citando os artigos 932 do Código Civil e 2°, parágrafo único, inciso III da chamada Lei Pelé (Lei n° 9.615/98), mas sem lógica, conforme se analisará:

Art. 2o O desporto, como direito individual, tem como base os princípios:

[...]

Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de

atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos princípios:

[...]

III - da responsabilidade social de seus dirigentes;

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

Na legislação aqui apresentada nada se relaciona qualquer tipo de responsabilidade entre torcida e clube, reforçando a ilegitimidade do polo passivo.

Neste diapasão se encontram diversos julgados na jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil (artigo 267, VI, do CPC/73):

.....................................................................................................

Desta maneira, pugna-se pela extinção do presente processo sem resolução do mérito, por clara ilegitimidade da parte”.

Ao rejeitar a preliminar suscitada em contestação o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, ponderou que:

“Inicialmente a parte ré afirma ser parte ilegítima para constar no pólo passivo da demanda, que os supostos ofensores do autor são apenas torcedores que vestem a camisa do clube, mas que nada tem a ver com a instituição.

Todavia, verifica-se pela documentação apresentada pelo autor que a equipe ‘Remo Runner’s’ é patrocinada pela parte requerida, vide documento de ID 4612931 e 4612956, e também porque não é crível que a ré permitira simplesmente que torcedores utilizassem a marca em competições sem qualquer vínculo, uma vez que protegida juridicamente.

Portanto, rejeito a preliminar”.

Pois bem.

De acordo com o
print
de tela juntado na contestação (PJe Id nº 11.576.135) a equipe de corrida Remo Runner’s são um
“Grupo de corredores de rua amadores formado por torcedores do Clube do Remo”
.

Sobre a criação do grupo, descreve aludido
print
, que:

“Em meados do ano de 2014, 3 amigos torcedores do Clube do Remo decidem participar da 90ª Corrida Internacional de São Silvestre (31/12/2014) vestindo a camisa do clube do coração, devido a contratempos, apenas um deles cumpriu a missão de participar do evento no último dia daquele ano na capital paulista. Face ao sucesso e receptividade da participação naquele evento, ventilou-se então pela primeira vez, a ideia de implementar a formação de um grupo de corredores amadores formado por torcedores do Clube do Remo, assim no dia 15 de março de 2015 foi criada a REMO RUNNERS, desde então a equipe vem marcando presença em diversas competições esportivas no Pará, no Brasil e no mundo, bem como promovendo ações sociais e de cidadania”.

Como se evidencia, a Remo Runner’s não é uma extensão do Clube do Remo, os atletas corredores amadores não são uma filial e nem fazem parte da cadeia organizacional da referida associação desportiva e recreativa.

Nem o Código de Defesa do Consumidor ou Estatuto do Torcedor tem a extensão pretendida pelo requerente, já que não existe liame que possa gerar a solidariedade pretendida, onde o Clube do Remo responderia por ato praticado por alguns torcedores, componentes de um grupo de corrida amador, em evento organizado pelo Sindicato dos Bancários do Pará.

De mais a mais, para além da possiblidade de identificar os agressores, quando considerada a documentação anexada na inicial, especialmente os
prints
de tela do Facebook, ser patrocinador ou licenciar um grupo de torcedores a utilizar sua marca, não torna o clube responsável objetivamente pelos atos do patrocinado ou licenciado.

Portanto, resta patente a ilegitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.RECURSO DE APELAÇÃO 01.

C.A.P. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DIVERSOS TEMAS TRAZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TORCEDOR DO C.A.P. QUE, QUANDO DO AQUECIMENTO DO TIME DA S.E.P., PROFERIU OFENSAS E XINGAMENTOS AO JOGADOR DESTE CLUBE DE FUTEBOL, TAIS COMO “MACACO” E “MACACADA”. CONDENAÇÃO DO C.A.P. PELO STJD AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONVERTIDA NA PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MARKETING CONTRA ATITUDES DE INJÚRIA RACIAL E RACISMO, POR INFRAÇÃO AO ART. 243-G, § 2º, DO CBJD. PRESENTE AÇÃO QUE VISA O RESSARCIMENTO MATERIAL, ALÉM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONDENAÇÃO PELO STJD E IMAGENS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO POR PARTE DO TORCEDOR. RESSARCIMENTO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RETRATAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 02. S.E.P. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. APELANTE QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA A DIVULGAÇÃO DO OCORRIDO, SOMENTE PUBLICOU UM VÍDEO DOS BASTIDORES DA PARTIDA DE FUTEBOL. AMPLA REPERCUSSÃO MIDIÁTICA QUE SE DEU DIANTE DA GRAVIDADE DAS OFENSAS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DO TIME RECORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS.
CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO”.
(TJPR - 8ª Câmara Cível - 0024606-10.2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais -

Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI -

J. 28.05.2021 - destaquei).

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo requerido/apelante de ilegitimidade passiva
ad causam
, para
EXTINGUIR O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025